Tribunal: TJSP
Processo: 2169882-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*CONCURSO DE CREDORES – Fazenda Pública – Alegação de direito de preferência em razão da anterioridade da penhora – Créditos trabalhistas que tem preferência independente da anterioridade da penhora da Fazenda Nacional – Artigo 908, § 2o do CPC – Decisão mantida - Recurso não provido*